Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009525-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), J. L. BEZERRA - CNPJ: 03.530.367/0001-05 (AGRAVADO), JORGE LEITE BEZERRA - CPF: 107.658.161-72 (AGRAVADO), EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (AGRAVADO), GUILBERTO COELHO GUIMARAES - CPF: 062.650.221-72 (AGRAVADO), MARIA JOSE MOTA RAMOS - CPF: 168.239.906-00 (AGRAVADO), MARIA LUISA CAPELASSI - CPF: 314.325.651-68 (AGRAVADO), NEUSA FERREIRA COLLAREDA - CPF: 137.907.221-20 (AGRAVADO), WALTER DIBO THOMAZ - CPF: 187.665.607-72 (AGRAVADO), ELZA PEDROSA DA SILVA - CPF: 303.730.771-49 (AGRAVADO), ANGELA MARIA COELHO GUIMARAES - CPF: 818.954.701-10 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009525-98.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
J.L BEZERRA E OUTROS.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 677/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública sobre expurgos inflacionários, que determinou a incidência de juros de mora até a efetiva satisfação do crédito, conforme a revisão do Tema 677 do STJ, bem como aplicou multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, em razão de depósito judicial realizado para garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo possui efeito liberatório da obrigação ou afasta a mora do devedor; (ii) saber se a tese firmada na revisão do Tema 677 do STJ aplica-se imediatamente aos depósitos realizados antes de sua fixação.

III. Razões de decidir

3. O depósito judicial destinado à garantia do juízo, desacompanhado de inequívoca intenção de pagamento, não possui efeito liberatório da obrigação, nem elide a mora, devendo os juros incidir até a efetiva entrega do numerário ao credor.

4. A revisão do Tema 677 pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou orientação de que o depósito judicial não extingue a obrigação, impondo a continuidade dos encargos moratórios até o pagamento efetivo.

5. Ausente modulação de efeitos, a tese firmada possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive àqueles em que os depósitos foram realizados anteriormente, não havendo afronta à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.

6. O valor depositado deve ser abatido do montante final devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa e duplicidade de encargos.

7. O depósito com finalidade de garantia do juízo, especialmente quando acompanhado de impugnação, não configura pagamento voluntário, legitimando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui efeito liberatório da obrigação, sendo devidos juros de mora até a efetiva entrega do numerário ao credor. 2. A tese firmada na revisão do Tema 677 do STJ aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive a depósitos anteriores, na ausência de modulação de efeitos. 3. O depósito para garantia do juízo não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009525-98.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
J.L BEZERRA E OUTROS.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0035449-25.2014.8.11.0041, oriundo de ação civil pública que versou sobre expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Verão.

Conforme se extrai dos autos, os exequentes promoveram o cumprimento de sentença visando à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

No curso do feito, o executado realizou depósito judicial em 26/06/2017, com a finalidade de garantir o juízo para apresentação de impugnação.

Posteriormente, a parte exequente impugnou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, pleiteando a aplicação da tese firmada na revisão do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o depósito efetuado possuía natureza meramente garantidora, não configurando pagamento voluntário.

Ao apreciar a controvérsia, o Magistrado de origem acolheu a impugnação apresentada, determinando a aplicação do entendimento firmado na revisão do Tema 677 do STJ, para estabelecer que os juros de mora e a correção monetária devem incidir até a efetiva satisfação do crédito, com posterior abatimento do valor depositado em conta judicial.

Determinou, ainda, a incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do entendimento revisado no Tema 677 do STJ ao caso concreto, sob o fundamento de que o depósito judicial foi realizado em momento anterior à alteração da orientação jurisprudencial, quando prevalecia o entendimento de que o depósito integral teria o condão de elidir a mora do devedor.

Invoca, para tanto, os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das decisões judiciais.

Alega, ainda, que o depósito judicial realizado teria o efeito de cessar a mora, razão pela qual não seria cabível a incidência de encargos moratórios após sua efetivação, tampouco a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida nos termos da decisão de Id. 351326888.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Sustenta que o depósito realizado teve natureza de mera garantia do juízo, não configurando pagamento voluntário, razão pela qual subsiste a incidência dos encargos moratórios até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, nos termos da tese fixada no Tema 677 do STJ revisado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários, determinou a incidência de juros de mora até a efetiva satisfação do crédito, nos termos da tese firmada na revisão do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aplicou a multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à definição acerca da natureza jurídica do depósito judicial realizado pelo executado e seus efeitos sobre a incidência dos encargos moratórios, bem como à possibilidade de aplicação imediata da tese firmada na revisão do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça a depósitos realizados anteriormente à sua fixação.

Conforme documentado nos autos, é incontroverso que o agravante efetuou depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo demonstração de que tal ato tenha sido acompanhado de intenção inequívoca de satisfazer espontaneamente a obrigação.

A partir dessa premissa fática, impõe-se a análise jurídica da controvérsia à luz da orientação jurisprudencial consolidada.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.820.963/SP, promoveu a revisão da tese anteriormente firmada no Tema 677, estabelecendo, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não possui efeito liberatório da obrigação, tampouco elide a mora do devedor, devendo os encargos moratórios incidir até a efetiva entrega do numerário ao credor.

No que concerne à alegação de inaplicabilidade da tese aos depósitos realizados anteriormente à sua revisão, também não assiste razão ao agravante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ausente modulação de efeitos, a tese firmada em recurso repetitivo possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive àqueles em que os fatos tenham ocorrido anteriormente à sua fixação.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677/STJ. JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que reformou entendimento de primeiro grau para afastar a limitação dos juros de mora à data do depósito judicial, determinando sua incidência até o efetivo pagamento, em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva sobre expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o depósito judicial realizado antes da revisão do Tema 677/STJ impede a incidência de juros de mora após sua efetivação; (ii) se a ausência de modulação de efeitos impede a aplicação imediata da nova tese a situações anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte Especial do STJ, ao revisar o Tema 677, fixou que o depósito judicial não afasta a mora, devendo os encargos incidir até a efetiva entrega do numerário ao credor.

4. A ausência de modulação de efeitos autoriza a aplicação imediata da tese aos processos em curso, inclusive aos depósitos realizados anteriormente.

5. Não há violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima ou do ato jurídico perfeito, pois a revisão jurisprudencial possui eficácia retroativa na ausência de modulação.

6. O valor depositado deve ser abatido do montante final devido, evitando enriquecimento sem causa e duplicidade de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial não possui efeito liberatório da mora, sendo devidos juros até a efetiva entrega do numerário ao credor. 2. A revisão do Tema 677/STJ aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive a depósitos anteriores, ausente modulação de efeitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 2022; STJ, Tema 677; STJ, EDcl no REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl no REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.05.2025; STJ, Tema 408; Súmula no 519/STJ;

TJMT, AI no 1028493-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.04.2024; TJMT, AI no 1001258-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.03.2025; TJMT, AI no 1040765-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.01.2026. (N.U 1043625-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026).”

No caso específico do Tema 677, não houve modulação de efeitos, conforme expressamente consignado nos julgamentos dos embargos de declaração subsequentes.

Dessa forma, a nova orientação incide de forma imediata, alcançando as execuções em andamento.

Importa destacar que o depósito judicial, por si só, não configura ato jurídico perfeito apto a cristalizar regime jurídico anterior, uma vez que a obrigação permanece em aberto até a efetiva satisfação do crédito.

De outro lado, a solução adotada pelo juízo de origem preserva o equilíbrio entre as partes ao determinar que o valor depositado seja devidamente abatido do montante final devido, evitando enriquecimento sem causa e a indevida incidência cumulativa de encargos.

No tocante à incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, igualmente não há reparo a ser feito.

Isso porque, o depósito realizado com finalidade de garantia do juízo, especialmente quando acompanhado de impugnação, evidencia a ausência de pagamento voluntário da obrigação, atraindo a incidência das penalidades legais.

Dessa forma, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada se encontra em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência desta Corte.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026